Tribunal: TJSP
Processo: 1508555-26.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.
Se o Município exequente é intimado a promover andamento do feito, sob pena de extinção, e permanece rigorosamente inerte, cabe extinção decretada nos moldes do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.